Tribunal: TJDFT
Processo: 0704506-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0704506-11.2020.8.07.0000 - AI Agravante BANCO DO BRASIL S.A. Agravada JUÇARA MARIA ALBA CHIUMENTO Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0731189-19.2019.8.07.0001, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o Réu, ora Agravante, a prestar contas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de exigir contas formuladas por Juçara Maria Alba Chiumento em face do Banco do Brasil S/A, sob a alegação de que houve 253 lançamentos desconhecidos em sua conta corrente, no período de 30/04/2014 a 12/04/2017, totalizando R$ 228.094,06. Em sua defesa, o réu suscitou a prescrição da pretensão relativa aos lançamentos anteriores a outubro de 2016. Disse que não é obrigado a manter documentos por mais de cinco anos, o que deve ser considerado na apuração de sua responsabilidade. Suscitou a falta de interesse de agir, a inépcia da inicial e a impossibilidade de cumulação de pedidos de exigir contas e revisão de contrato. Sustentou, ainda, a perda do direito de exigir contas em razão da supressio, bem como a falta de comprovação das alegações. Réplica apresentada. Decido. As preliminares suscitadas não merecem acolhimento. O interesse de agir está caracterizado ante a ausência de justificação dos lançamentos, seja na esfera administrativa, seja judicialmente, na contestação. A petição descreve adequadamente a causa de pedir e o pedido, que é determinado: prestar conta de todos os lançamentos apontados naquela petição. Ademais, o documento essencial é a comprovação da titularidade da conta, a origem dos lançamentos é exatamente o que se pede. Não houve cumulação de pedidos. Quanto à prescrição, a pretensão de fundo é o ressarcimento de valores indevidamente descontados. Assim, está sujeita à prescrição trienal (art. 206, §3o, IV), conforme defendido pelo réu. Passo, agora, ao exame do mérito. O art. 550 do CPC dispõe que “aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias”. O dever de exigir contas decorre de uma relação de administração de bens, negócios ou interesses de outrem. É o que se infere do art. 551 do CPC: “As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver”. Desta forma, cabível em contrato de conta corrente, conforme entendimento já sumulado pelo STJ. O requerido defende que teria ocorrido a perda do direito de exigir contas em face da inércia ao longo dos anos. Pela extrema didática, refuto os argumentos lançados pela demandada com a transcrição do voto do eminente Desembargador Silva Lemos, relator do Acórdão n. 947968, 20140111423313APC, Publicado no DJE: 20/06/2016: A supressio, ao lado da surrectio, do tu quoque e do venire contra factum proprium, são teorias que podem subsumidas aos princípios da probidade e da boa-fé objetiva expressamente consagrados no artigo 422 do Código Civil. Respeitadas suas peculiaridades, todas elas invocam padrões éticos e miram a retidão negocial para descortinar eventual abuso no exercício das faculdades legais pelos contratantes. Dentro do leque dos princípios da probidade e da boa-fé objetiva, a supressio traduz a perda de determinado direito ou prerrogativa cuja falta de exercício incute no parceiro contratual a expectativa legítima de abdicação pelo credor. Na linha do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "A supressio indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa. (STJ, REsp. 1.202.514/RS, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 30.06.2011)." Partindo do pressuposto de que o apelado não praticou nenhum ato que pudesse ser interpretado como renúncia ao seu direito, resta completamente esvaziada a possibilidade de aplicação da supressio. Cumpre não perder de vista que as várias teorias que se propõem a densificar os princípios da probidade e da boa-fé objetiva devem ser aplicadas com extrema cautela, sobretudo quando resultam na privação de direitos regularmente adquiridos. É que, no contexto geral da ordem jurídica vigente, só a prescrição tem o condão de aplacar, pela fluência do tempo, a pretensão do titular do direito. Nenhum ato foi praticado pela autora que desse a entender sua concordância com os valores lançados. Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido formulado para condenar o réu a prestar conta dos seguintes lançamentos: 163 04/01/2017 ENC DESCOB CC 170104 R$ 223,78 164 03/02/2017 ENC DESCOB CC 170203 R$ 252,72 165 11/07/2019 OPERAÇÕES VENCIDAS 3100191 R$ 96.745,54 Deve, na prestação de contas, elucidar a origem dos descontos e apresentar cópia do contrato que os justifiquem. Em virtude da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais serão rateadas entre as partes à razão de 60% para a autora e 40% para a ré. Os honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, serão repartidos em igual proporção: 40% em favor dos advogados da autora e 60% em favor dos advogados da ré. P. R. I. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2020.” Alega o Agravante, em preliminar, a nulidade da r. decisão, por ausência de fundamentação, sob o argumento de que não apreciou todos os argumentos deduzidos na contestação. No mérito, sustenta que a r. decisão não merece prosperar, porquanto a ação de prestação de contas não pode ser utilizada como sucedâneo da ação revisional, conforme entendimento firmado em sede de julgamento repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.497.831/PR). Assevera que as razões de decidir foram construídas com bases inexistentes e que afrontam a verdade dos autos, uma vez que não se vislumbra qualquer ilícito por parte da instituição financeira nem a ocorrência de dano à correntista. Afirma que prestou todas as informações e enviou todos os extratos e faturas à Agravada. Ressalta a ausência dos requisitos do processamento da prestação de constas, pois os extratos e contratos foram fornecidos e, em caso de perda da via recebida, bastaria requerer a segunda via em uma das agências bancárias. Afirma que os documentos referentes a contrato firmado com instituições financeiras devem ser guardados pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme o art. 2°, parágrafo único, da Resolução 2.078 do Banco Central do Brasil. Acrescenta que a decisão que encerra a primeira fase da ação de prestação de contas não comporta condenação em honorários advocatícios, pois tem natureza jurídica de decisão interlocutória. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento, para cassar ou reformar a r. decisão agravada. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 14555170). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na hipótese vertente, o Agravante insurge-se contra a decisão que “julgou parcialmente procedente” a primeira etapa da Ação de Exigir Contas e fixou honorários advocatícios. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo. Sucede que a r. decisão agravada é passível de causar lesão grave ou de difícil reparação ao Agravante, podendo, inclusive, comprometer a celeridade processual. Ademais, há necessidade de um exame mais profundo dos fatos, o que só será possível depois do contraditório. Ante o exposto, atribuo a efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para que a ação principal tenha seu curso sobrestado até o pronunciamento definitivo neste recurso. Intime-se a Agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Por fim, associe-se o presente recurso ao Agravo de Instrumento n° 0704008-12.2020.8.07.0000, para que sejam julgados simultaneamente. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora